Tribunal: TJSP
Processo: 1508066-10.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Roubo majorado: art. 157, § 2o-A, I, Cód. Penal. Apelação: Acusação/Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: acréscimo de 1/6, em razão dos maus antecedentes. Adequação, afastado o pedido de majoração em razão das circunstâncias do crime e personalidade do Acusado.
Atenuante da confissão espontânea: incidência, ainda que parcial (Exegese da

Ementa:
Roubo majorado: art. 157, § 2o-A, I, Cód. Penal. Apelação: Acusação/Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: acréscimo de 1/6, em razão dos maus antecedentes. Adequação, afastado o pedido de majoração em razão das circunstâncias do crime e personalidade do Acusado.
Atenuante da confissão espontânea: incidência, ainda que parcial (Exegese da Súmula/STJ 545), com a readequação da pena nesta fase.
Reincidência: condenação utilizada para fins de antecedentes, não comportando nova valoração, pena de bis in idem.
Causa de aumento da utilização de arma de fogo: acréscimo de 2/3. Necessidade de apreensão e perícia da arma: inadmissibilidade, havendo prova bastante de seu uso (STJ).
Regime fechado: manutenção, diante dos antecedentes e gravidade do caso.
Recurso da Defesa provido em parte, para readequação da pena.
Recurso da Acusação não provido.